Tribunal: STF
Processo: Rcl 57273
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mauricio Pires contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0000354-17.2020.5.09.0012, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    O reclamante defende que, ao reformar a decisão de origem apenas para fixar a condição suspensiva da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o TRT 9 decidiu 



    “em desacordo com a decisão deste E. STF na ADI nº 5.766, a qual declarou a inconstitucionalidade do art. 790-B da CLT E §4º, bem como do 791-A, §4º, os honorários sucumbenciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido pelo reclamante, vez que beneficiário da justiça gratuita.” 



    Requer que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000354-17.2020.5.09.0012. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, “caçando a decisão impugnada, devendo ordenar a 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região a readequar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000354-17.2020.5.09.0012, garantindo assim a observância da decisão deste E. STF na ADI nº 5.766”.



    O reclamante pede, ainda, o acesso ao benefício da Justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



     No caso em referência nesta reclamatória (Processo nº 0000354-17.2020.5.09.0012), o TRT 9, em acórdão publicado em 21/1/22, reformou a sentença de piso, deferindo à reclamante os benefícios da justiça gratuita. No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, manteve-a, fixando a condição suspensiva de sua exigibilidade. No ponto, transcrevo o acórdão reclamado:



    “O regramento relativo aos honorários sucumbenciais está disposto no art. 791-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017. 



    Registra-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não impede a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários, conforme expressamente previsto no § 4º do art. 791-A da CLT. 



    Vale destacar, ainda, que o acolhimento do pedido, com quantificação inferior ao postulado não caracteriza sucumbência parcial, mas sim de sucumbência em parte mínima, de modo que caberá à Reclamada arcar por inteiro com os honorários advocatícios (inteligência do parágrafo único do art. 86 do CPC). 



    Assim, em relação aos pedidos julgados procedentes, ainda quando a procedência for parcial, a Ré deverá arcar com os honorários advocatícios. 



    Por outro lado, a Autora deverá suportar os honorários advocatícios quanto aos pedidos julgados integralmente improcedentes. 



    Ainda, diante do julgamento da ADI 5766 ocorrido em 20.10.2021, o C. STF, decidiu declarar a inconstitucionalidade de parte do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, que passou a viger com a seguinte redação:



    ‘Art. 791 A § 4 CLT Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário’.



    Retirou-se, portanto, a possibilidade de cobrança, desde logo, dos honorários devidos pela parte autora, quando beneficiária da justiça gratuita, os quais deverão permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, a partir de agora, sob qualquer circunstância e pelo prazo de 02 anos. 



    Desta forma, não há que se falar em utilização dos créditos por ventura obtidos pela parte autora, eis que há expressa vedação legal, remanescendo apenas a possibilidade de cobrança, desde que comprovada a modificação do estado de insuficiência financeira, pelo credor. Caso não tal situação não ocorra, haverá extinção da obrigação pelo beneficiário da gratuidade de justiça. 



    Ademais, com a decisão do STF, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, desde logo fica garantia a suspensão da exigibilidade, não havendo que se falar em apreciação quando da fase de execução, uma vez que não mais depende de créditos desta ou outra demanda. 



    Entretanto, a Autora deverá suportar os honorários advocatícios quanto aos pedidos julgados integralmente improcedentes. 



    O § 2º do art. 791-A da CLT determina que, ao fixar os honorários advocatícios, o juiz deve sopesar o grau de zelo do advogado, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.



    Pautando-se por tais premissas, entende-se adequado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios de sucumbência, não se justificando a fixação de percentuais diferentes para os procuradores das partes. 



    Entretanto, deferidos os benefícios da justiça gratuita à autora, necessário fixar, de ofício, a suspensão da exigibilidade da verba honorária à qual restou condenada, por 02 anos. 



    Reforma-se parcialmente, para determinar a suspensão da exigibilidade da verba honorária devida pela autora, por 02 anos.” (e-Doc. 5, p. 19-21).



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado exarado na ADI nº 5766/DF, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, declarando, na parte de interesse para a solução da presente reclamatória,



    “inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.” (Rel. p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 3/5/22).



     Assim, o STF, ao declarar a inconstitucionalidade parcial dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/17, acabou por afastar a exequibilidade dos honorários sucumbenciais em decorrência da presunção da perda da hipossuficiência pelos simples fato do beneficiário da justiça gratuita auferir créditos obtidos em processo judicial distinto.



     Nessa perspectiva, a partir do cotejo do julgado paradigma e da decisão reclamada, não se sustenta a pretensão da parte reclamante no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita obstaria a autoridade reclamada em condená-la ao pagamento dos honorários de sucumbência.



     Nesse sentido, confira-se: Rcl nº 57.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, de DJe de 09/12/22.



     Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente